Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715500-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator